Tribunal: TJDFT
Processo: 0009359-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009359-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a servidora JOSELICE RAPOSO DE OLIVEIRA DE ARAÚJO foi excluída do feito ante o reconhecimento de coisa julgada, razão pela qual o exequente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal (ID: 19114119). Satisfeito o crédito, a execução foi julgada extinta em relação à anuente JOSEFA LAURIZETE RIBEIRO (ID: 19114119). Foram expedidas as requisições de precatório em favor de JOSÉ WICTON E BARROS (ID: 35589683), JOSELICE DE ANDRADE SILVA (ID: 35589684), JOSIANA AGUIAR WANDERLEY (ID: 35589841), JOSE WILSON DO NASCIMENTO (ID: 35589842, JOSELI NUNES BARRETO DE BARROS (ID: 35589697), JOSE YTIRO TSUJIMUTO (ID: 35589698), JOSELIA FABIA DA SILVA ROSA (ID: 35589699) e JOSELIA OLIVEIRA DA SILVA (ID: 35589700). Os valores dos honorários de sucumbência, constante da RPV de ID: 33074455, foram adimplidos, julgando-se extinta a obrigação (36560232). Assim, resolvida a execução em relação a todos os substituídos, digam as partes se ainda há pedido pendente de análise. Nada requerendo, arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador